Tribunal: TJMT
Processo: 1066602-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1066602-67.2023.811.0001
ORIGEM: 5 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: NOSMIR GOMES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Dano Moral E Pedido De Tutela De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$1.214,46 (mil e duzentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), lançado no cadastro negativo em 03/07/2022.
6. À mingua de provas acerca da efetiva contratação que levou à negativação do nome da parte consumidora, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
7. Dano moral indevido por aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066602-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOSMIR GOMES DA SILVA - CPF: 079.026.231-21 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024